Tribunal: TJBA
Processo: 0532437-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532437-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEYSE CLEA SILVA DE MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, VITOR DUARTE SALES PITANGA, HELIO YAZBEK, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, EMILIA MOREIRA BELO, ITALO DE OLIVEIRA GURGEL FILHO

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, VITOR DUARTE SALES PITANGA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE MAIS DE UM ANO NA ENTREGA DO BEM, POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL, PROIBINDO-SE A CUMULAÇÃO DESTA COM LUCROS CESSANTES. SÚMULAS 970 E 971, DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC NO PERÍODO DA MORA.
RESPONSABILIZAÇÃO DA VENDEDORA PELA MANUTENÇÃO DO BEM (TAXA CONDOMINIAL E IPTU) ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO BEM.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDAMENTADOS À LUZ DOS ARTS. 85, § 2º E 86, § ÚNICO, DO CPC/2015. IMPROVIMENTO DOS APELOS.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
n.
0532437-34.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos E
GEYSE CLEA SILVA DE MIRANDA e MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos simultâneos, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A3